Tribunal: TJDFT
Processo: 0714208-59.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE DO ARRENDADOR. TEMA REPETITIVO No 453/STJ. APLICÁVEL. DÍVIDA POR GUARDA E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DO ARRENDATÁRIO. CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de embargos à execução fiscal, que tem como objeto débitos decorrentes de encargos de leilão e diárias de apreensão de veículo, advindos de infrações de trânsito cometidas pelo arrendatário do bem.
2. O cerne da controvérsia cinge-se em aferir se o arrendador (embargante-executado) possui legitimidade para responder quanto à obrigação descrita na Certidão de Dívida Ativa (CDA) que instruiu a respectiva ação de execução fiscal.
3. De acordo com o Tema Repetitivo no 453 do Superior Tribunal de Justiça “as despesas relativas à remoção, guarda e conservação de veículo apreendido no caso de arrendamento mercantil, independentemente da natureza da infração que deu origem à apreensão do veículo e ainda que haja posterior retomada da posse do bem pelo arrendante, são da responsabilidade do arrendatário, que se equipara ao proprietário enquanto em vigor o contrato de arrendamento”.
4. O débito constante na CDA diz respeito à guarda e conservação de veículo apreendido, em razão de infrações de trânsito. Desta feita, a responsabilidade pela obrigação deve recair sobre o arrendatário. Resta configurada da ilegitimidade passiva da instituição arrendadora.
5. Negou-se provimento ao recurso. Honorários recursais fixados.